Tribunal: TJDFT
Processo: 0701621-19.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0701621-19.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MARCELO SILVA CARVALHO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra decisão da 6a Vara da Fazenda Pública do DF, que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada por MARCELO SILVA CARVALHO, deferiu a tutela de urgência requerida na petição inicial. Em síntese, o autor narra que ingressou na Polícia Militar do Distrito Federal - PMDF em 1o de outubro de 1999 e que, no dia 10 de fevereiro de 2017, após regular procedimento administrativo, houve sua transferência para a reserva remunerada. Afirma que, em maio de 2022, foi surpreendido com a manifestação da PMDF de que havia ocorrido erro na contagem do tempo de serviço para o seu afastamento. Com a anulação do ato administrativo de transferência para a reserva remunerada, o Distrito Federal passou a cobrar a restituição de valores recebidos de boa-fé. Além disso, após a reintegração no serviço ativo, o autor não foi reposicionado na ordem de antiguidade correta e foi privado de participar de cursos de carreira essenciais para sua promoção. O juízo deferiu o pedido liminar para determinar que o réu cesse todo e qualquer desconto relativo às questões tratadas na presente ação e promova a matrícula do autor no curso de Aperfeiçoamento de Praças. O agravante sustenta que: 1) não está presente a probabilidade do direito do autor; 2) “o tempo em que o autor permaneceu na reserva não pode ser computado como tempo de efetivo serviço, haja vista o que dispõe o art. 121 da Lei n.o 7.289/84”; 3) “não ocorreu ilegalidade alguma na classificação do autor no almanaque de antiguidade, pois efetivamente este lapso temporal de anos em que o autor ficou na reserva gera uma situação de limbo legal que não pode ser contornado”; 4) de qualquer forma o autor não teria direito ao resposicionamento na escala hierárquica, já que não comprovou que preenche todos os demais requisitos para a promoção”; 5) há irreversibilidade da medida deferida pelo juízo, pois, se o agravado concluir o curso de Praças, será promovido e receberá valores indevidos, que não serão devolvidos (ID 42867519). Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo. No mérito, a reforma da decisão agravada para indeferir o pedido liminar. Sem preparo, ante a isenção legal prevista no art. 1.007, § 1o, do Código de Processo Civil. É o relatório. DECIDO. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015 do Código de Processo Civil (CPC) e foi interposto tempestivamente. A petição do agravo está instruída com as peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017. Conheço do recurso. Estabelece o Código de Processo Civil que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto no art. 1.019, inciso I, c/c 995, parágrafo único, do CPC. Em análise preliminar, não estão presentes os requisitos para concessão da tutela de urgência. A princípio, a transferência do autor para a reserva remunerada foi feita após o devido processo administrativo. Presume-se que foram analisadas todas as peculiaridades relativas à contagem de tempo e que a própria Administração Pública chegou à conclusão de que o período aquisitivo teria sido adequadamente obtido. Como bem destacou o juiz Tarcício de Moraes Souza, “o autor não impôs tal situação ao Poder Público ou se utilizou de ardil para que tal contexto fosse levado a efeito”. Dessa forma, ao menos neste instante processual, deve ser presumida a boa-fé do autor, que não pode ser punido por erro da Administração Pública. Além disso, não há o perigo de irreversibilidade da medida deferida pelo juízo. Caso o pedido principal seja julgado improcedente, a o Distrito Federal poderá retomar os descontos eventualmente necessários. Quanto à matrícula no Curso de Aperfeiçoamento de Praças, a simples participação do autor em curso não é capaz de gerar prejuízo irreversível para a Administração, já que ainda não se trata de ato de concessão de promoção. Portanto, não há a urgência necessária ao deferimento da tutela de urgência recursal. INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao juízo de origem. Ao agravado para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 26 de janeiro de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator